Tribunal: TJES
Processo: 5000298-77.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-77.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE COUTO LEONARDELLI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MULTA ADMINISTRATIVA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS DA RÉ, SENDO TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA Nº 1782737. NO MÊS DE ABRIL/2022 RECEBEU UMA COBRANÇA REFERENTE A OUTUBRO/2021 NO VALOR TOTAL DE R$35.027,35. ESTANDO INDIGNADO COM A SITUAÇÃO BUSCOU A AGÊNCIA DA REQUERIDA PARA ENTENDER O QUE ESTARIA ACONTECENDO, PASSANDO PELAS AGÊNCIAS DE RIO BANANAL E POSTERIORMENTE EM LINHARES ONDE FOI ATENDIDO. A INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE A DÍVIDA FOI DE QUE SE TRATAVA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, Nº 045004104399, REALIZADO, SENDO AMBOS OS DOCUMENTOS REALIZADOS SEM QUE HOUVESSE A CIÊNCIA OU PRESENÇA DO REQUERENTE. CONFORME INFORMADO, TRATAVA-SE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA, QUE GEROU A TROCA E A REAVALIAÇÃO DAS COBRANÇAS DADAS NO PERÍODO ENTRE 05/10/2018 À 05/10/2021. ALÉM DISSO, VÊM SENDO FEITAS COBRANÇAS REFERENTES A MULTAS DECORRENTES DO MÊS 10/2021, EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA MULTA ADMINISTRATIVA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA ANTECIPADA PARA: QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INSERIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO NO TOTAL DE R$ 35.027,35 E QUE SEJA PROVIDENCIADAS NOVAS FATURAS SEM COBRANÇA DE JUROS E MULTAS INDEVIDAS; PUGNANDO AINDA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI Nº 9104399, DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$ 35.027,35 E CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 13.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI Nº 9104399 E DOS DÉBITOS ORIGINADOS PELO MESMO, RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, CONDENAÇÃO À DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9104399
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
.
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)